Tribunal: STF
Processo: AI 64356
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
1. DIREITO INTERTEMPORAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVE APLICAR-SE
AOS PROCESSOS PENDENTES O DIREITO NOVO A PARTIR OBVIAMENTE DA SUA
VIGENCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, ART. 1.211. 2,
SUCUMBENCIA. E INSTITUTO QUE FOI ALTERADO RADICALMENTE PELO
SUPRACITADO CÓDIGO. A ELA SE APLICA O DIREITO VIGORANTE NO MOMENTO
EM QUE E DECRETADA. 3. SÚMULA DO STF, VERBETE 389. 4. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.